Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. PROVA PERICIAL. NULIDADE DO LAUDO. NÃO APRECIAÇÃO DE QUESITOS DO RÉU. CONTRADIÇÕES INTERNAS ENTRE OS LAUDOS PRODUZIDOS EM JUÍZO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do óbito de recém-nascido, reconhecendo responsabilidade civil do ente público.
2. O réu, em sede recursal, sustentou preliminar de nulidade do laudo pericial por ausência de resposta aos seus quesitos e por desconsideração de informações técnicas essenciais. No mérito, defendeu inexistência de culpa e excesso no valor fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade e/ou cerceamento de defesa decorrente da elaboração de laudo pericial com inconsistências e ausência de resposta aos quesitos apresentados e se a sentença deve ser anulada para realização de nova perícia técnica; e (ii) ultrapassada a preliminar, aferir se há responsabilidade civil do ente público pelos fatos noticiados nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contraditório e a ampla defesa, garantias previstas no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, asseguram às partes o direito de participar ativamente da produção probatória, inclusive mediante a formulação de quesitos ao perito judicial.
5. O cerceamento de defesa ocorre quando se restringe indevidamente a participação das partes na produção de provas, sobretudo quando o laudo desconsidera quesitos essenciais, afrontando o art. 10 do CPC. 5.1. Na espécie, constatou-se que o perito deixou de responder aos quesitos apresentados pelo réu, apesar de tempestivamente apresentados nos autos.
6. Além da omissão, a prova pericial apresenta contradições substanciais entre dois laudos sucessivos, com conclusões distintas a respeito da existência de falha no atendimento médico e do nexo causal entre a demora na cirurgia e o óbito do recém-nascido. As divergências internas comprometem a confiabilidade da prova técnica e impedem a formação de convencimento judicial seguro.
7. A realização de nova perícia é medida necessária quando a matéria não está suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480 do CPC, hipótese configurada no caso concreto.
8. A nulidade da prova pericial implica a cassação da sentença que nela se baseou, com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia, preferencialmente por profissional diverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária e recurso voluntário conhecido e provido.

Teses de julgamento:
“1. A ausência de resposta aos quesitos formulados pela parte e a existência de contradições internas no laudo configuram cerceamento de defesa.
2. Laudo pericial contraditório e incompleto não se presta para fundamentar a sentença, impondo a aplicação do art. 480 do CPC e a realização de nova perícia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 10 e 480.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1857331, 0703443-23.2022.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024